Tribunal: TJPA
Processo: 0807585-79.2018.8.14.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0807585-79.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA: DIREITO
CONSTITUCIONAL
.
AGR
A
VO INTERNO
EM
R
ECURSO E
SPECIAL
.

RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1
.
O Recurso
.

A
gravo interno

com base no art. 1.030,
I
,
alínea
“a”, do

CPC
,

contra decisão do vice-presidente que negou seguimento a r
ecurso e
special amparado no tema 1010 do
STF
.

2.

O fato relevante
.

Saber se correto o juízo de conformidade
na aplicação da tese fixada
no Recurso extraordinário com repercussão feral nº 1.041
.210 (Tema 1010/STF).

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
S
aber se
o art. 5º
Lei

nº 939/2006
do Munic
ípio de Gurupá
, ao criar

05
cargos em comissão
de assessor
jurídico
está em
harmonia com
as diretrizes
estabelecidas no

recurso extraordinário com
repercussão geral n
º
1.041.210/SP (T
EMA
1010/STF)
, cuja tese
diz que:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
.

I
I
I
.
RAZÕES DE DECIDIR

4.

A
criação dos c
argos de Assessor Jurídico, todos comissionados, teve a intenção de burlar a necessidade de concurso público, atribuindo
a esses cargos a natureza de cargo comissionado, sem que, no entanto, de fato, correspondam às funções de direção, chefia ou assessoramento
;

5.
Também
foi apontada
a não descrição
de forma individualizada na
lei
das atribuições do cargo de assessor juríd
ico
, bem como
a e
xistência de notória desproporcionalidade na criação dos cargos em comissão em relação aos cargos efetivos que compõem a Assessoria Municipal, uma vez que todos os cargos possuem natureza comissionada
, mas são
s
erviços típicos de Advocacia Pública, que possuem inegável natureza técnica, em clara violação ao disposto no art. 37, II e V, da CF/88 e dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado.

I
V
.
DIS
POSITIVO

6.
Aplicabilidade d
o
Tema 1010 do STF.

Recurso conhecido, e improvido
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na 42ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (6/11/2024)
,
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso e
special
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente)
. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo intern
o

(ID
19
.
862
.
066
)
,

interposto contra decisão que negou seguimento a recurso
especial
(ID

nº

18
.
981
.
363
)
,
com fundamento
no
inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil,

aplica
ndo-se ao caso
o
Tema
1010 do STF
.

O

acórdão, por sua vez, foi assim ementado p
or esta Corte
:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 939/2006 DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ, QUE INSTITUI CARGOS EM COMISSÃO DE ASSESSOR JURÍDICO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA DO ART. 37, INCISOS II E V, DA CF/88 E DOS ARTIGOS 34, §1º E 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. COERÊNCIA SISTEMÁTICA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. ENTENDIMENTO DO STF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM EFEITOS EX NUNC.

1- A pretensão da presente ação é a obtenção da declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º, da Lei Municipal nº 939/2006, que instituiu 05 cargos em comissão de Assessor Jurídico.

2- A representação do Estado e a consultoria jurídica cabem à respectiva Procuradoria, cujo quadro funcional pressupõe procuradores concursados, sendo que o artigo 69 da Constituição Federal vedou, no campo pedagógico, ante o preceito permanente, a criação de novos órgãos estranhos à Procuradoria. Precedeste STF.

3-Em sede de repercussão geral firmada
no tema 1010, o STF assentou a tese de que “a) A criação de cargos em comissão somente se
justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”

4. Os dispositivos questionados da lei municipal, ao instituírem, os cargos de Assessor Jurídico, todos comissionados, teve a clara intenção de burlar a necessidade de concurso público, atribuindo a esses cargos a natureza de cargo comissionado, sem que, no entanto, de fato, correspondam às funções de direção, chefia ou assessoramento.

5. Existência de notória desproporcionalidade na criação dos cargos em comissão em relação aos cargos efetivos que compõem a Assessoria Municipal, uma vez que todos os cargos possuem natureza comissionada. Serviços típicos de Advocacia Pública, que possuem inegável natureza técnica, em clara violação ao disposto no art. 37, II e V, da CF/88 e dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado.

6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, com efeitos ex nunc, para declarar inconstitucional o artigo 5º, da Lei nº
939/2006 do Município de Gurupá, quanto ao cargo em comissão de Assessor Jurídico. À unanimidade.

(
Tribunal Pleno
. Rel
a
. Des
a
.
Maria Elvina Gemaque Taveira
.
Disponibilizado
no PJE
em
13/01/2024).
(Grifo nosso).

Alega
a defesa
, em síntese,
qu
e
o artigo 5º da Lei nº 939/2006 do Município de Gurupá
está em conformidade com as balizas
estabelecidas no Tema 1010 do STF
,
uma vez
que:

“
O cargo de “Assessor Jurídico” detém especificada as

atribuições de ASSESSORAMENTO apenas, prestando apoio ao Procurador Municipal e demais Secretarias (não invadindo as

atribuições privativas da Procuradoria Municipal, como a

exclusividade na representação
Judicial, etc.
);

Que
está
“
evidenciada a necessidade de relação de confiança

que pressupõe a investidura ao cargo
”
;

Que
“
c
onsiderando que foram
criadas

5
(cinco) vagas

para o cargo efetivo de Advogado em contrapartida
à
criação

das 5 (cinco) vagas para o cargo comissionado de Assessor

Jurídico, e ainda, 50% devem ser preenchidas por
servidores

ocupantes de cargos efetivos, vê-se, portanto,
a
proporcionalidade exigida
”
;
e

Que
“
a
Lei nº 939/2006, especificou as atribuições do

cargo questionado, conforme dispõe seu Capítulo VII
”
.

Foram apresentadas

contrarrazões
(
ID

nº
20
.
021
.
529
)
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por
representante
legalmente habilitado nos autos.

Não houve
pagamento do prepar
o
, posto que é
isento de custas
.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No mé
rito
, verific
o
que
não
assiste razão
à
parte
recorrente
,
a qual

não

demonstrou
as diferenças
materiais
entre
o caso concreto julgado por esta Corte

e o que
de
u
ensejo ao

precedente aqui citado
.

Entendo
, assim,
que
deve ser
mantida a decisão
que negou o seguimento ao recurso especial

com base no Tema 1010 do STF
,

e prestigiada
,
por
consequência
, a
an
á
lise os
fatos
e a
interpretação normativa
realizados pela
Tur
ma Julgadora,
de
cujo
voto condutor do acórdão
extraio o seguinte excerto
:

“...
, é imperioso destacar que restou pacificado que inexiste a obrigatoriedade de criação das Procuradorias Municipais, nos moldes da Advocacia Pública da União e dos Estados, contudo, sendo criado e organizado referido órgão de representação judicial do Município, a sua estrutura deverá seguir a regra do art. 37, II da CF/88, cabendo a nomeação de cargos comissionados apenas ante a estrita observância dos requisitos constitucionais, consoante a já mencionada tese com repercussão geral firmada no tema 1010 pelo STF.

No caso concreto, a Lei nº 1.121 de 31 de dezembro de 2009, do Município de Gurupá criou a Assessoria e a Procuradoria Geral do Município, estabelecendo suas atribuições, prevendo o cargo de Procurador Geral do Município. A Lei Municipal nº 939, de 09 de maio de 2006, que estabelece o quantitativo de cargos prevê um cargo de Procurador Jurídico e cinco cargos de Assessor Jurídico, todos de natureza comissionada.

Quanto ao cargo de Procurador Jurídico foi esclarecido que diz respeito ao cargo de Procurador Geral, de modo que o Ministério Público, em manifestação, pontuou que o objeto da ação são os cargos comissionados de Assessor Jurídico.

Com efeito, constata-se que o dispositivo questionado da lei municipal, ao instituir, 05 cargos de Assessor Jurídico teve a clara intenção de burlar a necessidade de concurso público, atribuindo a eles a natureza de cargo comissionado, sem que, no entanto, de fato, corresponda às funções de direção, chefia ou assessoramento.

Verifica-se que de acordo com a norma municipal, a assessoria jurídica possui a finalidade de propiciar apoio administrativo à Secretaria Municipal, realizar estudos de caráter geral, desenvolver as funções de comunicação, prestar assessoramento jurídico ou outras atividades organizadas sob a forma de sistemas, acompanhando e avaliando ações do órgão, contudo, a norma não descreve as atribuições do cargo de Assessor Jurídico de forma individualizada.

Dos autos infere-se ainda, que, consoante pontuou a Procuradoria de Justiça, os cargos de assessores jurídicos de provimento comissionado igualmente exercem a representação judicial do Ente Público, o que também se revela inconstitucional.
...

(...)

Ademais, verifica-se a notória desproporcionalidade na criação dos cargos em comissão em relação aos cargos efetivos que compõem a Assessoria Jurídica, uma vez não há nenhum cargo efetivo de Assessor Jurídico, sendo todos comissionados, cujas atribuições são típicas de Advocacia Pública, que possuem inegável natureza técnica, em clara violação ao disposto no art. 37, II e V, da CF/88 e dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado, impondo-se ao judiciário reconhecer a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.
”

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
,
advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará
- Relator

Belém, 07/11/2024